Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-09.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO REJEITADA. CORREÇÃO. CONFISSÃO RETRADA EM JUÍZO. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA PROFERIDA. INSURGÊNCIA A DESTEMPO.
1. Incabível a homologação de Acordo de não Persecução Penal – ANPP, porquanto a confissão extrajudicial foi retratada em juízo, ademais, recebida a denúncia e já tendo sido proferida sentença, impossível a celebração do mencionado acordo, que é instituto essencialmente pré-processual.
2. No caso também não houve tempestiva insurgência quanto ao indeferimento da homologação do ANPP.
3. Autoria e materialidade comprovadas e pena bem dosada.
4. Recurso conhecido e desprovido.